Tribunal: TJDFT
Processo: 0737592-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737592-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR DA SILVA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência consistente em determinar a suspensão dos descontos efetuados mensalmente na conta bancária de titularidade da agravante. A agravante sustenta o deferimento da tutela pretendida não acarreta em nenhum aspecto em teor definitivo e irreversível da demanda, pois em caso de indeferimento dos pedidos iniciais, no julgamento do mérito, os descontos poderão ser restabelecidos. Menciona que a assinatura da parte e a assinatura aposta no contrato objeto de discussão são notavelmente diferentes e não teriam sido feitas pela mesma pessoa, em razão da caligrafia trêmula e inconstante do documento. Defende a necessidade de suspensão dos descontos, bem como informa estar interessada em depositar judicialmente o valor do empréstimo indevidamente depositado em sua conta bancária. Afirma ter preenchido os requisitos autorizadores da tutela de urgência, de modo que a probabilidade do direito teria sido demonstrada pela comprovação de que a agravante não celebrou o contrato discutido nos autos e está disposta a devolver o valor e que o perigo de dano decorre dos descontos promovidos em seu benefício e que prejudicam a sua subsistência. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante. No mérito, pede a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Na hipótese dos autos, a agravante ajuizou ação com o objetivo de suspender o desconto promovido em seu benefício previdenciário até a solução da lide, ao argumento de que teria sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência por entender que a agravante não teria comprovado o preenchido dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se em analisar se estão presentes os pressupostos que autorizam a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de que a instituição financeira agravada não proceda aos descontos referentes ao contrato de empréstimo tido como fraudulento. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, entendo que a probabilidade do direito da agravante decorre do fato de que a ocorrência de fraude na concessão de empréstimos tornou-se prática corriqueira. Diante da existência de indícios de cometimento de fraude em prejuízo aos consumidores, ocasionando-lhes diversos débitos e a contratação de empréstimo, a medida mais cautelosa a ser adotada é apurar de forma mais detida a situação da transação fraudulenta antes da promoção de qualquer desconto no benefício previdenciário da agravante, razão pela qual a cobrança deverá aguardar o deslinde das provas a serem eventualmente produzidas em juízo. A fundamentada dúvida acerca da autoria do contrato questionado confere ao Poder Judiciário o dever de afastar, em caráter de urgência, um prejuízo de difícil reparação. Além disso, os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante reduzem a sua capacidade de arcar com as despesas mensais e colocam em risco sua dignidade e o mínimo existencial. A suspensão do pagamento do empréstimo não traz perigo de dano ao agravado, tendo em vista que a agravante manifestou interesse em depositar em Juízo o valor creditado em sua conta corrente. Além disso, os acréscimos legais poderão ser cobrados em caso de improcedência do pedido. A resolução da controvérsia reclama instauração de contraditório e dilação probatória, expedientes que não podem ser realizados na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Confira-se, por oportuno, precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5.5.2021, publicado no DJE: 21.5.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de cobrar da agravante os valores referentes ao empréstimo questionado nos autos, bem como para autorizar o depósito judicial do valor disponibilizado na conta da agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator